Tribunal: TJDFT
Processo: 0748075-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748075-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: SONIA SCHOTTZ DA SILVA IMPETRANTE: MIRRAEL HOACY VIANA LARRAT MIRANDA, HIGOR TONON MAI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SÔNIA SCHOTTZ DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e, como ilegal, a decisão que recebeu denúncia, em que a paciente estaria incursa no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual) (ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa Técnica (Dr. Higor Tonon Mai e Dr. Mirrael Hoacy V. Larrat Miranda) que a denúncia imputou aos corréus GUILHERME SCHOTTZ DA SILVA SERRA, VITOR SCHOTTZ DA SILVA DIAS e JOSÉ CLAUDIO DIAS GONÇALVES a prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997 (tortura), art. 148 do Código Penal (sequestro) e art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual). À paciente SONIA e à corré CAMILA DO AMARAL PEREIRA foi imputado o delito art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual). Segundo a denúncia, GUILHERME, VITOR e UM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO teriam supostamente constrangido, mediante emprego de violência física (consistente em chutes, socos, coronhadas, cortes de faca e contenção física por cordas e outras agressões), a pessoa de M.C.D.O. a fim de obter confissão sobre o furto de uma égua, causando-lhe sofrimento físico e mental e privando-o de sua liberdade, por período relevante, com sua manutenção em cárcere. O corréu JOSÉ CLÁUDIO teria sido o mentor intelectual e autor mediato dos delitos. Após, teriam concorrido para inovarem artificiosamente o estado de coisas com o intuito de induzir os peritos a erro, mediante as condutas de (i) lavar por diversas vezes o veículo utilizado na hipotética prática criminosa, (ii) proceder a retirada do seu “engate” e (iii) também tentar “cancelar” a Comunicação de Ocorrência Policial de furto da égua. Relatou que, especificamente em relação à paciente SÔNIA, constou da denúncia que: “SONIA, por exemplo, foi até a delegacia de polícia, após o advogado dos investigados tomar conhecimento do conteúdo investigatório e dos elementos angariado pela instrução inquisitiva até o momento, no intuito de ‘cancelar’ o registro da ocorrência de furto de animal, por eles registrada e que, por sua vez, teria o condão de vincular todos aos fatos objeto de apuração neste Inquérito Policial”. Argumentou que a decisão que recebeu a denúncia seria nula por negativa de prestação jurisdicional e violação aos artigos 28 e 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Isto porque, ao ser citada, a paciente apresentou resposta à acusação e asseverou que a recusa do Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) se deu sem fundamentação idônea, pois apenas o fez sob o argumento de que o crime estaria inserido em um contexto de outros crimes praticados por terceiros, ou seja, houve a adoção de responsabilidade penal por fato de terceiro, o que seria incompatível com o princípio da culpabilidade e responsabilidade pessoal. Não obstante, a decisão não se manifestou sobre o pedido. Aduziu que a decisão que recebeu a denúncia também rejeitou a tese defensiva de atipicidade da conduta imputada à ora paciente, sob o argumento de que o pedido de confundiria com o mérito processual e, assim, estaria submetendo a paciente à ação penal, em que pese a ausência de justa causa para tanto, uma vez que "(...) a denúncia não demonstra a existência de fatos concretos de que houve a prática voluntária e consciente, dos elementos essenciais à conformação do referido tipo de injusto penal.” Isto porque: Primeiro. Segundo a denúncia, teriam ocorrido “contatos atípicos” entre VITOR e SÔNIA no mesmo dia em que vítima alegou ter sofrido tortura, porém, a denúncia não descreveu o que seriam “contatos atípicos”, sendo que se trata de MÃE e FILHO, e mantiveram cerca de 8 (oito) chamadas e tentativas de chamadas distribuídas antes, durante e após os supostos fatos, as quais podem ter diversas motivações tanto familiares como relativas ao negócio familiar (lojas GIRAFFAS, administradas por SÔNIA com o auxílio do filho VITOR). Segundo. Conforme a denúncia, SÔNIA tentou cancelar a Comunicação de Ocorrência Policial n. 12.243/2002 de furto do animal, anteriormente registrada pelo seu cônjuge JOSÉ CLÁUDIO. Porém, a paciente esteva na Delegacia, em 31-março-2022, para aditar a Ocorrência Policial, uma vez que, o animal que se supunha subtraído, foi encontrado morto dentro da propriedade – o que não equivale a inovação artificiosa de estado de lugar, de coisa ou de pessoa, razão por que manifestamente atípica a conduta do art. 347 do Código Penal. Frisou que a conduta atribuída à paciente não possui a capacidade de induzir qualquer pessoa a erro sobre os fatos do caso. Além disso, obtemperou que não se pode considerar ilícita uma conduta que é fomentada, exigida e até imposta pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação da tipicidade conglobante. Acrescentou que, pelo princípio da confiança, não se pode exigir que a paciente antecipe/preveja consequências ilícitas de uma conduta administrativa normal e que se pauta pela boa-fé e pela verdade factual, como se deu no aditamento ao boletim de ocorrência. Igualmente, na conduta da paciente não haveria o fim específico do tipo penal do art. 347 do Código Penal de fraudar o processo mediante indução do juiz ou perito a erro. Pontuou que a paciente agiu em exercício regular de direito (art. 23, inciso III, parte final, do Código Penal), ao buscar retratar um equívoco constante do registro policial, para evitar investigações criminais desnecessárias ou injustas. Consignou que o ato de tentar cancelar uma ocorrência policial já homologada seria um crime impossível, por absoluta impropriedade do meio (art. 17 do Código Penal), já que o sistema não permite tal cancelamento. Requereu, liminarmente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. No mérito, pleiteou: (a) a anulação da decisão de recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, revise o ato do Promotor de Justiça que negou à paciente a oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28 combinado com o art. 28-A, § 14, ambos do Código de Processo Penal; e (b) o reconhecimento da coação ilegal infligida a paciente, pois a persecução penal carece de justa causa (CPP, art. 648, I), o fato é manifestamente atípico, não estão presentes as elementares do art. 347, parágrafo único, do Código Penal e a hipótese descrita na denúncia configura espécie de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, presente o “fumus boni iuris”. Vejamos. A paciente foi denunciada como incursa no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual). Os fatos imputados à paciente assim foram narrados na denúncia (ID 66076094): CAMILA, SONIA, JOSÉ CLÁUDIO e VITOR foram responsáveis por alterar, de forma completa, os fatos e sua ocorrência, de modo a impedir a elucidação do delito e a colheita completa dos elementos de informação que pudessem subsidiar a investigação criminal em andamento. SONIA, por exemplo, foi até a delegacia de polícia, após o advogado dos investigados tomar conhecimento do conteúdo investigatório e dos elementos angariados pela instrução inquisitiva até o momento, no intuito de “cancelar” o registro da ocorrência de furto de animal, por eles registrada e que, por sua vez, teria o condão de vincular todos aos fatos objeto de apuração neste Inquérito Policial. CAMILA, GUILHERME e SONIA deram, ao menos, 03 versões de como o animal, até então, subtraído teria sido encontrado. A denúncia foi acompanhada de cota na qual o Ministério Público, em 6-fevereiro-2024, teceu justificativas para o não oferecimento de acordo de não persecução penal a quaisquer dos réus (ID 66076094, p. 10-12). Em 21-outubro-2024, a Defesa técnica de SÔNIA apresentou resposta à acusação (ID 66076518, p. 74) e no item VIII (p. 59) discorreu acerca da inidoneidade da negativa de oferta de ANPP à paciente SÔNIA, bem como pleiteou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos moldes do que preconiza o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Além disso, sustentou a atipicidade da conduta imputada à ora paciente. Em 25-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária, sem nada mencionar acerca do pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, rejeitou os pedidos defensivos e determinou a designação de audiência, nos seguintes termos (ID 66076090): Vistos, etc. A denúncia, por preencher os requisitos de sua admissibilidade, foi recebida pelo Juízo, conforme decisão constante nos autos. Apresentada pela Defesa respostas à acusação. Os acusados requereram, preliminarmente: a) apresentar nova resposta à acusação. Rejeito. Preconiza o artigo 406 do Código de Processo Penal que "O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias." Ademais, "na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário." Assim, quando o acusado protocoliza sua resposta, ocorre a preclusão consumativa do ato. Nas alegações finais, haverá nova oportunidade de manifestação acerca dos fatos e provas; Do c. TJDFT colha-se: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADITAMENTO DA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AFASTADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REPRESENTAÇÃO NA AÇÃO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPENSA DE FORMALIDADES. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO DE JULGAMENTO NA ESFERA CÍVEL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação de resposta à acusação e o saneamento do processo inviabilizam o aditamento da defesa preliminarmente apresentada. 2. Ainda que o crime imputado ao acusado seja de menor potencial ofensivo, ante a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial, correto o deslocamento da competência para a Vara Criminal. 3. A representação, como condição de procedibilidade, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração de interesse da vítima na continuidade da persecução penal. 4. Inexiste nulidade no recebimento de denúncia que, amparada pela representação do ofendido, verificou o preenchimento dos requisitos previstos em lei, bem como a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria. 5. Não há que se falar em decadência quando confirmada, na ação penal pública, a manifestação de vontade do ofendido dentro do prazo legal. 6. Verificada a inocorrência do transcurso do prazo previsto no inciso V, do art. 109 do Código Penal, inviável o reconhecimento da prescrição. 7. O julgamento realizado na esfera cível não possui o condão de interferir em eventual ação penal, em razão da independência entre as esferas.8. Para fins de prequestionamento não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, sendo suficiente externar os motivos de seu convencimento, fundamentando o posicionamento adotado. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315993, 0732686-34.2020.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2021, publicado no DJe: 17/02/2021.) b) reconheça a ilicitude das provas e as nulidades arguidas, nos termos da prejudicialidade exposta. Rejeito. Eventuais nulidades serão apreciadas por ocasião da sentença; c) em anulando o recebimento da Denúncia, rejeite-a seja pela inépcia e ausência de justa causa. Rejeito. A denúncia não merece reparos, ou não teria sido recebida. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia deverá ser rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal. Alega a Defesa que caso as provas ilícitas sejam desentranhadas haverá superveniente ausência de justa causa. Como o pedido de nulidade das provas foi indeferido, nesse momento, descabe se falar em ausência de justa causa; d) absolva sumariamente o Defendente nos termos dos requerimentos formulados, seja em razão da evidente atipicidade dos fatos imputados (artigo 397, III, do CPP) ou por estar provado que deles não participou (analogia do artigo 415, I, do CPP). Rejeito. Este Juízo não divisa a ocorrência de qualquer causa que venha ensejar a absolvição sumária. No presente caso, não há alegação de excludente de ilicitude nem de inimputabilidade de nenhum dos acusados. Evidentemente, tortura constitui crime, e grave. Não há qualquer causa de extinção da punibilidade. Por fim, inaplicável o 415, I, do Código de Processo Penal ao caso no momento. Deverá o Ministério Público ter a oportunidade de sob o crivo do contraditório, provar a existência do crime, sendo prematuro tolhe-lo nesse momento processual. Com efeito, os argumentos apresentados pela Defesa reservam-se à discussão quanto ao mérito da causa, fato que não prescinde da instrução probatória do feito, não importando, pois, a sua extinção prematura. Presentes os pressupostos de constituição e de validade regular do processo, além das condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, sem nulidades a serem declaradas ou sanadas pelo Juízo, impõe-se a persecução penal. Assim, designe-se data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se os acusados, a vítima e as testemunhas, requisitando-as, se for o caso. Defiro o pedido de diligência formulado pela Defesa nas respostas à acusação. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que apure eventual infração disciplinar pelo advogado Moisés Martins de Sousa – OAB/DF no 64.345, conforme requerido no ID 185936068. Expeçam-se as diligências necessárias, observadas as cautelas legais. Pois bem. O delito de fraude processual está previsto no Código Penal, nos seguintes termos: Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Neste exame não exauriente, próprio da medida liminar, não se vislumbra descrição fática na denúncia apta a caracterizar o delito do art. 347, parágrafo único, do Código Penal, diante da ausência de narrativa de conduta de inovar artificiosamente estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Confiram-se lições doutrinárias acerca das elementares do referido tipo penal: O núcleo do tipo é “inovar”, no sentido de modificar ou alterar algo, introduzindo uma novidade. O legislador introduziu no caput do art. 347 do Código Penal um elemento normativo do tipo. Com efeito, nem toda inovação enseja o surgimento de um crime de fraude processual. A inovação deve operar-se “artificiosamente”, ou seja, com emprego de ardil ou fraude material para enganar o juiz ou o perito. Esta inovação artificiosa precisa relacionar-se, necessariamente, ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa, e, repita-se, ser efetuada fraudulentamente. Lugar é o local ou ambiente (exemplo: limpar manchas de sangue existentes no palco do homicídio); a coisa pode ser móvel ou imóvel (exemplos: colocar uma arma de fogo na mão da pessoa dolosamente assassinada, para simular suicídio; ou lavar as roupas vestidas pelo autor dos disparos de arma de fogo, para remover vestígios de pólvora e de sangue da vítima); e a pessoa, por sua vez, pode ser alterada em seu estado físico ou exterior, e não no psíquico (exemplo: cirurgia plástica para o autor do crime não ser reconhecido por testemunhas) e também no estado anatômico ou interno (exemplo: cirurgia de esterilização sexual para livrar da acusação de estupro do qual resultou gravidez da vítima). (MASSON, Cléber. Direito Penal esquematizado. Rio de Janeiro: Método, p. 922). Destarte, diante da necessidade de um exame aprofundado da tipicidade da conduta, a ser feito pelo Colegiado no julgamento do mérito da presente impetração, faz-se imperiosa a suspensão da ação penal em relação à paciente SÔNIA, sem prejuízo à imediata remessa dos autos de origem ao órgão superior do Ministério Público, nos moldes do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, conforme requerimento formulado pela Defesa em resposta à acusação. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006, unicamente em relação à paciente SÔNIA, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. 2. Oficie-se à douta autoridade judiciária cumprir a determinação do art. 28 combinado com 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator